Tribunal: TJDFT
Processo: 0742767-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA E JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AREAL. COMPETÊNCIA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. As demandas fundadas em direito pessoal, a exemplo da ação de interdição, devem, em regra, ser processadas no foro de domicílio do réu, conforme aplicação da regra geral definida pelo art. 46, caput, do CPC.
2. De acordo com a redação atual da Resolução 4/2008 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), a jurisdição da Circunscrição Jurisdicional de Águas Claras compreende as Regiões Administrativas de Águas Claras, de Vicente Pires e de Arniqueira.
3. Na hipótese, o interditando encontra-se domiciliado na QS 10, Areal, local pertencente à Região Administrativa de Arniqueira, que, por sua vez, é abrangida pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras, e não de Taguatinga, conforme Lei Complementar Distrital 958/2019, que definiu os limites físicos das Regiões Administrativas do Distrito Federal.
4. Pela definição da Lei Distrital no 6.391, de 30 de setembro de 2019, que criou a Região Administrativa de Arniqueiras (RA XXXIII), verifica-se que a Circunscrição Judiciária de Águas Claras é competente para processar e julgar a ação.
5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.